Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0744997-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: NICOLAS NOEL VALDEZ BELLO IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Fábio Henrique Pinheiro Pereira impetra habeas corpus em favor de Nicolas Noel Valdez Bello contra ato do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília que lhe decretou a prisão preventiva. Alega que os fatos imputados não foram praticados pelo paciente e que a prisão preventiva não deve considerar a culpabilidade ou antijuridicidade do ato. E ainda, que não se apresenta fundamento legal de garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual. Foram utilizados termos genéricos, hipotéticos, de fundamentação "gelatinosa e insustentável per si". Diz que ausentes os requisitos legais da preventiva, deve o paciente responder solto, porque tem residência fixa e ocupação lícita. Afirma que ele não não é o responsável por criar sites falsos dentro da organização criminosa apontada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos - DRCC no inquérito 40/2019. Não há provas de ilícitos cometidos no lapso temporal indicado no inquérito - de 21/03/2019 a 29/03/2019. Alega excesso de prazo no oferecimento da denúncia, porque houve "conversão da prisão temporária para a preventiva" no dia 28/08/2020 e o prazo para oferecimento da denúncia se exauriu em 14/09/2020, devendo a prisão ser relaxada. Acrescenta que a DRCC ainda encerrará a investigação relacionada ao inquérito 40/2019, indiciando somente o paciente, porque não foi possível identificar os demais integrantes da organização criminosa. Diz que não tem indícios suficientes, nem autorias certas e conhecidas, o processo é frágil e o paciente está preso preventivamente há trinta e nove dias sem denúncia por crime supostamente cometido há um ano e cinco meses. Pede a suspensão da decisão que decretou a preventiva no processo 0724294-08.2020.8.07.0001 e a liberação do paciente até o julgamento do writ ou, revogação da prisão e substituição por cautelares diversas e expedição de alvará de soltura clausulado. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. No caso, a inicial foi instruída somente com os documentos de IDs 20411454 e 20411455 - pedido de prisão preventiva requerida pelo Delegado da DRCC no dia 27/08/2020 (no processo 0724294-08.2020.8.07.0001 relacionado a prisão temporária) e a decisão que a decretou no dia 28/08/2020, na qual o Juiz destaca o envolvimento de Nicolas nos crimes de furto de valores depositados em contas bancárias de vítimas do Distrito Federal. Ele utilizava da ferramenta de criptografia para proteger seus dispositivos informáticos de eventuais ações policiais, possibilitando, caso liberado, prosseguir com suas atividades criminosas sem qualquer interferência da polícia Em consulta à intranet consta outro processo - 07294408-25.2020.8.07.0001, também relacionado ao inquérito 40/2019 da DRCC e em curso na Quarta Vara Criminal de Brasília, no qual foi recebida denúncia contra o paciente no dia 15/09/2020. Trata-se de processo distribuído por dependência e se referia ao processo físico 2019.01.1.012410-3. E ainda, que o mandado de prisão temporária foi cumprido no dia 24/08/2020, no município de Camboriu, SC. Portanto, deve o impetrante esclarecer os fatos detalhadamente e o pedido, bem como se a denúncia foi oferecida no processo 07294408-25.2020.8.07.0001, haja vista tratar-se do mesmo inquérito. Assim, determina-se com fundamento no artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a instrução no prazo de cinco dias, juntando-se a decisão que decretou a prisão temporária, a denúncia caso oferecida, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis à análise da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse e a inicial indeferida. Brasília, 09 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator